Tribunal: TJMT
Processo: 1024233-23.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024233-23.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SHIRLEY CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 017.313.401-76 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SHIRLEY CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 017.313.401-76 (RECORRIDO), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ENCAMINHADO A TITULAR DA UC. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. DESRESPEITO ÀS NORMAS DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. Suspensão do serviço. DANO MORAL. SENTENÇA reformada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
concessionária não comprova que encaminhou o TOI à consumidora, o que por si só, compromete a recuperação do consumo, pois não oportunizado ao consumidor optar pela perícia técnica do medidor e dos demais equipamentos, o que pode fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias do recebimento do documento.

2.
Sendo assim,
resta demonstrada a ilegalidade de cobrança de recuperação de consumo, e tem-se configurada a falha na prestação do serviço da parte recorrente, razão pela qual a declaração de inexigibilidade da fatura discutida é medida que se impõe.

3.

Corte no fornecimento do serviço essencial decorrente de fatura de recuperação de consumo, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

4.
Sentença reformada.

5.
Recursos conhecidos. Recurso da parte autora provido. Recurso da parte reclamada não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos por ambas as partes em face de sentença,
pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial
, para: a) confirmar a tutela antecipada (id.130840137); b) condenar a Concessionária de energia ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de fatura eventual. Porém
julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débitos
.

A recorrente
Shirley Cristiane Araújo de Oliveira
requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo, alegando que a suposta
constatação de fraude no sistema de medição de energia elétrica foi apurada unilateralmente, sem o acompanhamento da parte autora no procedimento
.

A recorrente

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos, alegando que agiu no exercício regular do direito ao realizar a cobrança e a suspensão do serviço de energia. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório
.

Contrarrazões de
Energisa Mato Grosso
, pelo não provimento do recurso de
Shirley Cristiane Araújo de Oliveira
.

O Juízo de primeiro grau recebeu os recursos inominados interpostos no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela recorrente
Shirley Cristiane Araújo de Oliveira
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023